Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725605-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROSANE DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA contra decisão de ID 28000164, que determinou a realização de perícia grafotécnica, proferida em cumprimento de sentença proposto contra ROSANE DO NASCIMENTO. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a referida decisão. Afirma, em suma, que a perícia foi determinada de ofício; que a citação realizada pelo correio foi válida; que o endereço para o qual foi encaminhada a carta corresponde ao domicílio fiscal. Alega violação ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 28000166). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia à apuração de existência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial que consulta a parte sobre o interesse no custeio de prova, que, a seguir transcrevo: (...) “No entanto, tenho que a demonstração da falsidade deverá ser comprovada através de perícia grafotécnica, eis que este é o único meio de prova capaz de demonstrar, com inequívoca clareza, a ocorrência da alegada falsidade. Por tal motivo, não se pode cogitar, à míngua da mencionada demonstração da falsidade, liberar à parte executada o montante objeto do bloqueio SISBAJUD, sob pena de se prejudicar o credor caso as assinaturas venham a ser reputadas posteriormente legítimas por perito especializado. O ônus de custeio da prova em questão, vale destacar, será incumbido à parte devedora, a teor do art. 429, I, do CPC. Nesses termos, esclareça a parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja produzir prova pericial grafotécnica.” (grifou-se) O que releva observar, na hipótese, sem adentrar no mérito da conveniência/necessidade da produção da prova, que, independentemente, configura prerrogativa inafastável do juízo de primeiro grau, não se vislumbra no ato processual conteúdo decisório, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Ao contrário, houve mera impulsão do processo, com consulta àquele que alegou a falsidade sobre seu interesse em custear a perícia, para posterior avaliação sobre o deferimento ou não da realização da prova técnica. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora